Tribunal: TJBA
Processo: 0523329-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523329-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELE ROCHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO GUILHERME FIUZA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO
PRESCRITO
PELO MÉDICO ASSISTENTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855178/SE (TEMA 793). NÃO OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.366.243 (TEMA 1.234) E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N
º
14, DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE E
A
VIDA. ARTIGOS 6º E 196, AMBOS DA CF/88. DEVER DE ASSISTÊNCIA DO ESTADO. RELATÓRIO MÉDICO QUE
APONTA
A NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM O
FÁRMACO

PRESCRITO.
SENTENÇA
MANTIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO PROVID
A
.

1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

2. “
Nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.
(STF,
RE 1366243, Tema 1234).

3. O dever constitucional do Poder Público de assegurar assistência médica universal e gratuita à população, conforme dicção do seu art. 196, torna impositiva a disponibilização de estrutura hospitalar apta a garantir o tratamento médico demandado pelo cidadão. Este dispositivo constitucional não encerra mera norma programática, mas impinge um dever de prestação positiva, no sentido de impor ao estado a obrigação de disponibilizar serviço adequado às necessidades médicas do cidadão. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0523329-05.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o

ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,
DANIELE ROCHA DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator